Tribunal: TJMT
Processo: 1001505-96.2023.8.11.0009
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001505-96.2023.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[JOSE CARLOS ELIAS - CPF: 042.903.771-65 (APELANTE), CLARISSA GARCIA DE ARAUJO BRANDAO - CPF: 000.962.866-52 (ADVOGADO), DANIEL HENRIQUE BRANDAO ALMEIDA - CPF: 961.649.646-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), JOSE CARLOS ELIAS - CPF: 042.903.771-65 (APELADO), CLARISSA GARCIA DE ARAUJO BRANDAO - CPF: 000.962.866-52 (ADVOGADO), DANIEL HENRIQUE BRANDAO ALMEIDA - CPF: 961.649.646-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO DO BRASIL S/A

APELANTE(S):

JOSÉ CARLOS ELIAS

APELADO(S):

JOSÉ CARLOS ELIAS

APELADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

E M E N T A:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA DE CONTRATOS RURAIS C/C DESCONSTITUTIVA PARA REVISÃO CONTRATUAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA. COMISSÃO DE PERMANENCIA EXCLUÍDA. PRETENDIDO ALONGAMENTO DA DÍVIDA. POSSIBILIDADE. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos pelo produtor rural e pela instituição financeira credora contra sentença que, em ação revisional de Cédula Rural Pignoratícia vinculada ao PRONAF, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a nulidade da cláusula de comissão de permanência, mas improcedente o pleito de prorrogação compulsória da dívida.

O autor, pequeno produtor rural, alegou incapacidade de pagamento a partir de 2021 devido a fatores adversos (intempéries, crise no setor, pandemia e aumento de custos) e, após silêncio administrativo do banco, buscou judicialmente o alongamento do débito com base na Súmula 298 do STJ e no MCR.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório, notadamente o laudo técnico unilateral apresentado pelo produtor rural, é suficiente para comprovar os requisitos legais para a prorrogação compulsória da dívida rural, conforme o item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural; (ii) estabelecer se o Decreto n. 12.381/2025 (Programa "Desenrola Rural") constitui fato superveniente aplicável ao caso para reestruturação da dívida; (iii) determinar a legalidade da cláusula contratual que prevê a cobrança de comissão de permanência em cédula de crédito rural; e (iv) analisar a correção na distribuição dos ônus sucumbenciais e na fixação dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O alongamento da dívida originada de crédito rural não constitui mera faculdade da instituição financeira, mas um direito subjetivo do devedor, conforme consolidado na Súmula 298 do STJ, condicionado à comprovação dos requisitos estabelecidos no item 2.6.4 do MCR.

O Laudo de Frustração de Safra, ainda que unilateral, quando elaborado por profissional habilitado com ART e contendo dados específicos sobre a propriedade (como a queda no preço de comercialização em até 50%, a quebra na produção de forrageiras e a projeção de resultado líquido negativo por vários anos), constitui prova idônea da dificuldade temporária de pagamento, especialmente em se tratando de pequeno produtor rural amparado pelo PRONAF, para quem a exigência de provas contábeis formais representa um excesso de formalismo e um ônus probatório desproporcional.

Em cédulas de crédito rural, regidas pelo Decreto-Lei n. 167/67, vedada a pactuação de comissão de permanência para o período de inadimplência. Conforme jurisprudência do STJ, em caso de mora, permite-se apenas a cobrança dos juros remuneratórios pactuados, acrescidos de juros moratórios de 1% ao ano e multa contratual, sendo ilegal a pactuação de qualquer outro encargo que vise burlar o referido diploma legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Apelação do autor parcialmente provido. Recurso do banco credor desprovido.

Tese de julgamento: 1. A prorrogação compulsória da dívida rural constitui um direito subjetivo do devedor, exigindo-se a comprovação de uma das hipóteses alternativas previstas no item 2.6.4 do MCR, sendo que um laudo técnico específico, ainda que unilateral, é prova suficiente para um pequeno produtor rural, afastando-se o excesso de formalismo na comprovação da incapacidade temporária de pagamento. 2. É ilegal a cobrança de comissão de permanência em cédulas de crédito rural, as quais se submetem ao regime especial do Decreto-lei n. 167/67 e à jurisprudência consolidada do STJ.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

BANCO DO BRASIL S/A

APELANTE(S):

JOSÉ CARLOS ELIAS

APELADO(S):

JOSÉ CARLOS ELIAS

APELADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O:

Trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos por ambas as partes contra a sentença proferida na
Ação Declaratória de prorrogação compulsória de contratos rurais c/c com Ação Desconstitutiva para Revisão contratual
n. 1001505-96.2023.8.11.0009, ajuizada por
JOSÉ CARLOS ELIAS
em face de
BANCO DO BRASIL S/A
, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para (i) julgar improcedente o pedido de prorrogação compulsória do saldo devedor da
Cédula Rural Pignoratícia n. 40/05298-2
; (ii) declarar a nulidade da cláusula contratual que prevê a cobrança de
comissão de permanência
; e (iii) determinar que, em fase de liquidação, seja apurada a eventual cobrança da citada
comissão de permanência
, com o recálculo do saldo devedor e restituição simples dos valores eventualmente pagos a maior, admitida a compensação. Condenou a parte autora ao pagamento de 80% das custas e despesas processuais, e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, e a parte requerida ao pagamento dos 20% restantes das custas, além de honorários de 10% sobre o proveito econômico obtido, a ser apurado em liquidação.

Narra o autor, em razões de ID. n. 344833406, que ajuizou a demanda visando o alongamento de CRP n. 40/05298-2, amparada pelo PRONAF, em razão de fatores climáticos e mercadológicos que retiraram sua capacidade de pagamento.

Inconformado, sustenta a validade e especificidade do conjunto probatório apresentado, ignorado pela sentença, tendo em vista que o laudo técnico de ID. n. 123797443 não é genérico, mas um estudo específico sobre o imóvel rural do apelante, elaborado por engenheiro-agrônomo com ART registrada, que comprova a incapacidade de pagamento por meio de projeções de resultado líquido negativo para os primeiros anos.

Assevera que a sentença desconsiderou os elementos concretos e individualizados do laudo, que estabeleceram nexo técnico claro entre o excesso de chuvas, o aumento do custo de produção, a dificuldade de comercialização, a pandemia e a quebra de receita do mutuário, levando o sistema produtivo a operar com margens negativas.

Pontua que a valoração negativa do laudo e a exigência de provas contábeis formais ou perícias custosas impõem um ônus probatório impossível a um pequeno produtor, esvaziando o direito subjetivo ao alongamento, previsto na Súmula 298 do STJ.

Suscita a existência de fato novo superveniente, qual seja, o Decreto n. 12.381/2025, o qual instituiu o programa "Desenrola Rural" que, por ser posterior à propositura da ação, deve ser considerado no julgamento do recurso, nos termos do art. 493 do CPC/15, por se tratar de matéria de ordem pública e direito superveniente.

Sustenta que se enquadra nos requisitos do referido programa, por ser pequeno produtor rural com dívida no âmbito do PRONAF, contratada em 2015 e em atraso.

Destaca que o Decreto n. 12.381/2025 dispensa a avaliação da capacidade de pagamento para a renegociação (art. 9º, § 1º), o que prejudica o principal fundamento da sentença para negar o alongamento, impondo a reforma da decisão para adequá-la ao novo regramento.

Argui, ainda, a ocorrência de erro na fixação da sucumbência e dos honorários advocatícios, pois a sentença foi contraditória, na medida em que obteve êxito em dois dos três pedidos formulados (nulidade da cláusula de comissão de permanência e restituição de valores), configurando sucumbência mínima, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC/15, o que, no seu entender, justifica a condenação integral do banco apelado.

Destaca também a contradição interna da sentença ao adotar critérios distintos para a fixação dos honorários de cada parte, fixando para o patrono do banco um percentual sobre o valor da causa e para o seu patrono um percentual sobre o “proveito econômico a apurar”.

Consigna que, por se tratar de ação declaratória sem condenação líquida e com valor de causa expressivo, os honorários devem ser fixados sobre o valor atualizado da causa, conforme o art. 85, § 2º, do CPC/15 e a tese firmada pelo STJ no Tema 1076.

Com tais argumentos, pugna pela reforma da sentença para (a) reconhecer a validade do conjunto probatório e declarar o direito à prorrogação compulsória da dívida por 10 (dez) anos, com 5 (cinco) anos de carência; (b) aplicar o Decreto n. 12.381/2025 para reestruturar a dívida; (c) subsidiariamente, anular a sentença para nova apreciação à luz do referido decreto; (d) reformar a distribuição da sucumbência para reconhecer a sucumbência mínima do apelante; (e) uniformizar o critério de fixação dos honorários advocatícios para 10% sobre o valor atualizado da causa; e (f) majorar os honorários recursais.

Por sua vez, insurge-se o banco em razões de ID. n. 344833403, registrando que ao julgar parcialmente procedente o pleito autoral para declarar a nulidade da cláusula de comissão de permanência e determinar o recálculo do débito em fase de liquidação, a sentença o condenou de forma indevida.

Defende a legalidade da cobrança da comissão de permanência nos casos de inadimplemento, citando a Súmula 294 do STJ, que estabelece não ser potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo BACEN, limitada à taxa do contrato.

Invoca também a Súmula 380 do STJ, para afirmar que a simples propositura da ação revisional não inibe a caracterização da mora do devedor.

Alega que as disposições do Decreto n. 22.626/33 (Lei da Usura) não se aplicam às instituições financeiras, conforme entendimento consolidado na Súmula n. 596 do STF, o que confere liberdade de mercado para a pactuação das taxas de juros e sua forma de incidência.

Argumenta que a sentença se mostra incerta, pois o condenou ao pagamento de honorários advocatícios sobre um encargo (comissão de permanência) cuja efetiva aplicação só será verificada em fase de liquidação.

Pontua a possibilidade de compensação de eventuais valores a serem restituídos com outros créditos que o mutuário possua junto à instituição financeira a título de diferenças de correntes de expurgos inflacionários, nos termos do art. 281 do CC/2002.

Afirma que não houve falha na prestação do serviço e que agiu no exercício regular de um direito, sendo indevida a condenação em obrigação de fazer, ou a sua responsabilização por eventual dano experimentado pelo autor, ante a indubitável ausência de nexo causal.

Suscita que a condenação ao pagamento de custas e honorários é incabível, pois não deu causa à demanda, devendo a responsabilidade pela sucumbência ser integralmente atribuída ao autor, com base no princípio da causalidade.

Com tais argumentos, pugna pela reforma da sentença para julgar totalmente improcedente o pedido da parte autora, afastando a declaração de nulidade da cláusula de
comissão de permanência
e, consequentemente, a condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Contrarrazões do banco réu no ID. n. 344833413 e do produtor rural autor no ID. n. 344833414, pugnando, em ambos os casos, pelo desprovimento do apelo da parte adversa.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

Conforme ressai da inicial, em função da obtenção de um crédito no valor de R$99.955,00, oriundo de recursos controlados do crédito rural ao amparo do PRONAF (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar), o qual lhe fora concedido para a aquisição de cabeças de gado para o manejo da pecuária, na condição de pequeno produtor rural, o autor emitiu em favor do banco requerido, na data de 01/09/2015, a
Cédula Rural Pignoratícia n. 40/02598-2
de ID. n. 344832375, a ser paga em 8 (oito) parcelas anuais, com vencimento entre 01/09/2018 e 01/09/2025, ficando as reses financiadas devidamente empenhadas para a garantia do pagamento.

Para o período de normalidade, restou ajustada uma taxa de
juros remuneratórios na ordem de 5,5% ao ano
(Cláusula
ENCARGOS FINANCEIROS
), debitados e capitalizados mensalmente.

Também de acordo com a narrativa autoral, apesar de ter conseguido honrar as 4 (quatro) primeiras prestações anuais, num valor total de R$51.056,45, em função de circunstâncias adversas como a ocorrência de intempéries, crise no setor, pandemia do COVID-19 e o aumento exacerbado dos custos de produção, o autor se viu impossibilitado de impossibilita a continuidade do pagamento das demais prestações – ou seja, a partir da prestação vencida em 01/09/2021.

Ainda segundo consta, diante disso, o emitente da CRP formalizou pedido de prorrogação das parcelas vencidas e vincendas em 27/06/2023, na forma da Súmula 298 do STJ, do Decreto-lei n. 167/67 e do item 2.6.4 do MCR, conforme documento de ID. n. 344832394.

Ao argumento de que, apesar de receber o pedido, a instituição credora permaneceu silente, o produtor emitente ajuizou a presente demanda, a fim de postular o alongamento, pelos mesmos fundamentos, tendo, de início, requerido a
suspensão da cobrança judicial ou extrajudicial da CRP, bem como de vedação/cancelamento das negativações em seu nome em função da cédula cujo débito se pretende ver alongado.

Ao receber a demanda, apesar de reconhecer, a partir das conclusões do
Laudo de Frustração de Safra
(ID. n. 344832393) que instruiu a inicial,
“se pode entender como frustrada a safra, bem como, comprovada a dificuldade de comercialização dos produtos, preenchendo, assim, o requisito exigido pelo Manual de Crédito Rural
,

o juízo indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência sob o fundamento de que,
“em que pese à comprovação de parte dos requisitos exigidos”
, o regramento exige
“que a instituição financeira ateste a necessidade de prorrogação, como também a capacidade de pagamento do mutuário”
, assim como porque
“a mera propositura de ação revisional de contrato não possui o condão de elidir a mora”
,
“consoante dispõe a Súmula 380 do STJ”
(ID. n. 344833371 - Pág. 3/4).

O autor interpôs, então, o recurso de Agravo de Instrumento n.
1003201-63.2024.8.11.0000
, o qual foi desprovido por esta Câmara.

Na ocasião, o colegiado concluiu que,
“apesar de o produtor rural postulante ao benefício ter demonstrado que providenciou a notificação do banco agravado quanto a sua intenção de ver prorrogado o débito rural, anexou aos autos de origem apenas notícias e normativos genéricos relativos a dificuldades sazonais do mercado agropecuário e um laudo unilateral, desacompanhado dos documentos contábeis oficiais”
eram insuficientes para a
“obtenção imediata do beneplácito”,
vez que as matérias jornalísticas invocadas, naquela oportunidade podiam
“ser facilmente contrapostas com outras manchetes que demonstram, de forma contrária, o crescimento do mercado pecuário nos últimos anos.”

Angularizado, e devidamente processado o feito, adveio a sentença de parcial procedência, contra a qual se voltam ambas as partes, pelas razões expostas no relato.

Pois bem.

DO ALONGAMENTO.

Sobre o tema, certo é que na linha da jurisprudência desse Tribunal,
“não obstante seja certo que ‘o alongamento da dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor, nos termos da lei’ (STJ, Súmula nº 298), o direito subjetivo só nasce com o preenchimento de uma série de requisitos, entre os quais se insere a formulação de prévio requerimento administrativo formal à instituição financeira,
acompanhado de prova de preenchimento de todos os requisitos previstos em legislação e resoluções editadas pelo Banco Central do Brasil
, não bastando, para o deferimento, a demonstração de que as partes trocaram e-mails sobre renegociações de débitos.”
(TJ/MT - Primeira Câmara de Direito Privado, N.U 1013345-33.2023.8.11.0000, Relator: JOÃO FERREIRA FILHO, j. em 10/10/2023, publ. no DJE 16/10/2023)

Nesse viés, em seu
item 2.6.4
o Manual de Crédito Rural assim prescreve:

“
4 - Fica a instituição financeira autorizada a prorrogar a dívida, aos mesmos encargos financeiros pactuados no instrumento de crédito, desde que o mutuário comprove a dificuldade temporária para reembolso do crédito
em razão de uma
ou
mais entre as situações abaixo
, e que
a instituição financeira ateste a necessidade de prorrogação
e
demonstre a capacidade de pagamento do mutuário
: (Res CMN 4.883 art 1º; Res CMN 4.905 art 1º; Res CMN 5.229 art 5º)

a) dificuldade de comercialização dos produtos; (Res CMN 4.883 art 1º)

b) frustração de safras, por fatores adversos; (Res CMN 4.883 art 1º)

c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações; (Res CMN 4.883 art 1º)

d) dificuldades no fluxo de caixa do mutuário, devido ao impacto acumulado de perdas de safra decorrentes de eventos climáticos adversos em safras anteriores, que gerem aumento do endividamento no Sistema Nacional de Crédito Rural - SNCR e impossibilitem o reembolso integral das operações de crédito rural. (Res CMN 5.229 art 5º).

Note-se, portanto, ao trazer na sua redação a expressão “em razão de uma ou mais entre as situações abaixo”, a norma estabelece que as hipóteses elencadas nas alíneas “a)”, “b)”, “c)” e “d)” acima são autônomas e alternativas, e não concomitantes.

No caso, embora a sentença tenha imputado certa generalidade ao
Laudo
de ID. n. 344832393, os dados específicos do referido documento para o caso do autor revelam:

(a)

Prejuízo na comercialização e queda de preço.

Nesse particular, o laudo relata uma perda percentual específica no valor de venda dos animais do autor, que é o prejuízo mais direto e quantificado. Vejamos:

“[...]

Para atividade da cria, foco do sistema da Fazenda analisada, os períodos com alta retenção de matrizes aumentaram a oferta de animais no mercado diminuindo de forma considerável o preço pago por bezerros e matrizes. Esse cenário foi o mais impactante para o sistema produtivo. Os animais eram adquiridos por um preço e no momento da venda foi relatado reduções de até ou superiores a 50% no valor de comercialização. Tal situação gerou ao cenário do imóvel uma quebra de receita recorrente, diminuindo a capacidade de pagamento e investimento.”
(ID. n. 344832393 - Pág. 15).

(b) Frustração da produção e impacto no desenvolvimento do gado.

O laudo aponta uma perda específica na produção de pasto, que é a base da alimentação e desenvolvimento do gado de corte, impactando diretamente a capacidade produtiva da fazenda.

“[...] Outro impacto ocorrido ao sistema produtivo foi à queda de produção das forrageiras em virtude do excesso de umidade. Essa quebra de produção reduziu a capacidade de suporte e por consequência a capacidade produtiva do sistema produtivo.”
(ID. n. 344832393 - Pág. 15)

(c) Perdas acima do esperado (redução forçada do rebanho):

O documento constata que as dificuldades financeiras forçaram o autor a reduzir seu rebanho para cobrir os custos, uma perda concreta e acima do planejado.

“[...] O rebanho do imóvel sofreu redução ao longo do período analisado em virtude da necessidade de adequação e venda para suprir os custos de manutenção da atividade.”
(ID. n. 344832393 - Pág. 15).

(d) Estimativa do prejuízo financeiro e incapacidade de pagamento.

O laudo realiza uma projeção financeira específica para a propriedade do autor, partindo da constatação de que ela opera com prejuízo. A análise estima os resultados líquidos negativos para os próximos anos, quantificando a incapacidade de pagamento a curto e médio prazo.

“[...] O sistema produtivo analisado devido as frustrações relatadas opera atualmente com margem negativa.”
(ID. n. 344832393 - Pág. 17).

A projeção financeira detalhada na tabela de ID. n. 344832393 - Pág. 21/22 demonstra o prejuízo (resultado líquido negativo) estimado para os anos de 2023, 2024 e 2025, mesmo com a introdução de uma nova atividade (pecuária de leite), com os seguintes resultados negativos:

Resultado Líquido (Ano 1 / 2023): -R$ 93.005,22

Resultado Líquido (Ano 2 / 2024): -R$ 61.911,53

Resultado Líquido (Ano 3 / 2025): -R$ 11.145,60

A conclusão dessa análise financeira é categórica sobre a necessidade de tempo para recuperação:

“[...] Considerando o resultado da projeção acima, o sistema produtivo da Fazenda analisada terá resultado positivo após o quarto ano do atual [...] O superavit da atividade será no positivo após o quinto ano considerando o atual.”
(ID. n. 344832393 - Pág. 22)
.

Portanto, o laudo vai além de dados genéricos, apresentando – ainda que não da forma mais minuciosa possível – estimativas de perdas em percentual na comercialização, a constatação da redução do rebanho, a quebra na produção de pasto e, mais importante, uma projeção financeira que quantifica a margem negativa atual e a incapacidade de gerar
superávit
por pelo menos quatro a cinco anos.

Vale ainda frisar, levando-se em conta que o financiamento convencionado através da CRP litigiosa tem por finalidade o fomento à agropecuária familiar (PRONAF) – seara na qual são comumente contemplados produtores mais simples – e valor relativamente baixo da operação para os padrões da atividade pecuária deste estado – ou seja, R$99.955,00 para ser pagos em 10 (dez) anos –, a exigência de documentos contábeis mais detalhados, registros de produção, ou outros documentos técnicos não expressamente previstos no
item 2.6.4
do MCR para a demonstração alegada frustração da atividade produtiva e a consequente perda de capacidade de adimplemento, significa não apenas um excesso de formalismo, mas, em última análise, um embaraço que pode inviabilizar o pedido de prorrogação.

Afinal, tivesse de contratar outros profissionais para a elaboração de dados contábeis mais minudentes, o custo do pedido de alongamento pode ser mais custoso (do ponto de vista financeiro) do que o benefício que o postulante poderá obter com a prorrogação.

De igual modo, o fato de o laudo ser unilateral não o torna necessariamente inidôneo, especialmente quando contém dados objetivos, específicos e compatíveis com a realidade notória do agronegócio nos últimos anos.

A menos que, na forma do inciso II do art. 373 do CPC/15, a instituição credora tivesse apresentado dados e/ou informações capazes de infirmar as constatações do profissional que o subscreveu, o laudo apresentado cumpre satisfatoriamente o intuito da norma.

Demais disso, deve-se ter em mente que, uma vez judicializado o pedido de alongamento na forma da súmula 298 do STJ, não faz sentido lógico relegar à instituição financeira credora o exame acerca da “
necessidade de prorrogação
” e da “
capacidade de pagamento do mutuário
”.

Afinal, com um litígio judicial já instalado, o reconhecimento, pelo aludido credor, da
necessidade de prorrogação
e da
capacidade de pagamento do mutuário
tenderá culminar na procedência da demanda em seu desfavor, o colocando em uma situação de sucumbência.

Noutras palavras, admitir o direito do mutuário forçar o banco a aceitar a sucumbência e à renúncia a encargos moratórios elevados, militando contra a preservação de seu autointeresse (conflito de interesse insuperável).

Por isso, em ambiente litigioso, a verificação da incapacidade de pagamento (devido a frustração de safra ou mercado) e da viabilidade de retomada deve ser feita pelo poder juiz – após o exame do amoldamento ou não do caso concreto a uma das hipóteses de cabimento do
item 2.6.4
do MCR, e não pelo crivo subjetivo do credor.

Com isso, estando satisfatoriamente demonstradas as ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações da atividade pecuária do autor, deve a sentença ser reformada nesse ponto para o reconhecimento do seu direito ao alongamento, na forma do
item 2.6.4
do MCR e da
Súmula 298 do STJ,
no que o pleito recursal da parte autora merece a guarida almejada.

No entanto, muito embora o autor pleiteie a aplicabilidade ao caso do Decreto n. 12.381/2025, como fato superveniente capaz de alterar o resultado da demanda, na forma cabeça do art. 493 do CPC/15, fato é que a causa não amolda aos ditames e requisitos da referida legislação.

Segundo o art.3º referido decreto – que instituiu o “Desenrola Rural” – somente podem aderir ao programa de renegociação de débitos rurais moldes de seu regramento, os agricultores familiares e as cooperativas da agricultura familiar (i) com débitos já inscritos na dívida ativa da União; (ii) com as parcelas de crédito rural oriundos do PRONAF já tenham contabilizadas como prejuízo pelo Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (
FCO)
; (iii)que sejam beneficiários da reforma agrária com operações de crédito de instalação, estabelecido na Lei n. 8.629/1993, que estejam em situação de inadimplência; ou (iv) com dívidas já contabilizadas em prejuízo ou em atraso há mais de cento e oitenta dias, na data de publicação deste Decreto, junto às instituições financeiras participantes, o que não restou satisfatoriamente demonstrado no caso.

Mas não é só.

Tal qual ocorre com as sucessivas resoluções do CMN para a atualização do MCR, a adesão ao programa “Desenrola Rural”, mister quo autor tivesse formalizado, a tempo em modo, a prévia solicitação administrativa prévia pelo autor junto à instituição financeira operadora, e que, além disso, tivesse havido uma indevida negativa indevida que justificasse a intervenção jurisdicional.

Nesse sentido:

EMENTA.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA DE DÍVIDA RURAL. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. INADIMPLEMENTO PROLONGADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO MANUAL DE CRÉDITO RURAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIFICULDADE FINANCEIRA TEMPORÁRIA. INAPLICABILIDADE DO DECRETO N° 12.381/2025. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por pequeno produtor rural contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de prorrogação compulsória de contrato rural c/c revisão contratual, fundada em cédula rural pignoratícia vinculada ao PRONAF, sob o argumento de crise financeira decorrente de fatores externos
e pleito de aplicação do Decreto nº 12.381/2025 (Desenrola Rural)
. A sentença reconheceu a ausência de comprovação dos requisitos legais e manteve a validade do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a prorrogação compulsória da cédula rural; (ii)
estabelecer se é aplicável o Decreto nº 12.381/2025 (Desenrola Rural) como fato superveniente;
(iii) determinar se houve cobrança indevida de comissão de permanência cumulada com outros encargos de inadimplemento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

[...].

O Decreto nº 12.381/2025 (Desenrola Rural) não é aplicável ao caso, pois a cédula rural não está inscrita em dívida ativa, nem foi comprovada sua contabilização em prejuízo nos fundos constitucionais, ausente também requerimento administrativo à instituição financeira
.

A cláusula contratual de comissão de permanência, por si só, não implica cobrança indevida, sendo lícita sua previsão desde que não cumulada com juros e multa, o que não restou demonstrado pelo apelante. A ausência de demonstração de cumulação indevida de encargos inviabiliza o acolhimento do pedido de repetição de indébito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A prorrogação compulsória de dívida rural exige comprovação de incapacidade temporária de pagamento, conforme hipóteses taxativas previstas no Manual de Crédito Rural. O inadimplemento prolongado e ausência de comprovação específica de frustração de safra ou queda de receita inviabilizam o deferimento do alongamento da dívida.
O Decreto n° 12.381/2025 (Desenrola Rural) não se aplica quando ausentes os requisitos objetivos de elegibilidade previstos em seu texto. A previsão contratual de comissão de permanência é válida, desde que não cumulada com outros encargos, cabendo ao autor o ônus de provar eventual cobrança indevida.
[...] (TJ/MT - Quinta Câmara de Direito Privado - N.U 1002543-46.2023.8.11.0009, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, j. em 19/08/2025, pub. no DJE 22/08/2025)

A não demonstração desses requisitos antecedentes, esvazia interesse processual do autor, porquanto não demonstrada
necessidade
da tutela judicial para a obtenção do resultado pretendido.

Dessa forma, a alongamento das parcelas da dívida do autor que se encontram em atraso, deverão observar os maiores prazos de carência e de prorrogação estabelecidos no
Capítulo 10
do Manual do Crédito Rural, que versa sobre o
Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF
, e das sucessivas resoluções do CMN de atualização do citado capítulo, de acordo com o valor atualizado do débito e as condições de pagamento do produtor postulante.

DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA
.

Já no que pertine à exclusão da incidência da comissão de permanência para o período de anormalidade contratual, a sentença não merece reparos, pelo que o apelo do banco réu não merece acolhimento.

Isso porque todas as Cédulas Rurais Pignoratícia, como a que objeta o presente recurso, são regidas pelo Decreto-lei n. 167/67, conforme ressai de seus artigos 14 a 19.

Dessa maneira, prevalece no STJ o
“entendimento de que a cédula ou nota de crédito rural rege-se pelo Decreto-Lei n. 167/67, que prevê, em caso de inadimplemento, a incidência apenas de juros moratórios à taxa de 1% a.a. e de multa contratual”
e que,
“assim, é ilegal a pactuação de qualquer outra taxa, comissão de permanência ou encargo, tendente a burlar o referido diploma legal”
(AgRg no Ag n. 1.340.324/PR).

Nesse sentido, eis a jurisprudência desta Câmara:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR SINDICATO RURAL EM SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL DE SEUS AFILIADOS - REVISÃO DE CÉDULAS RURAIS - PARCIAL PROCEDÊNCIA - ALEGADA POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NÃO CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS – DELIMITAÇÃO DO TEMA 52 QUE EXCLUI EXPRESSAMENTE SUA INCIDÊNCIA NAS CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL – SUJEIÇÃO DOS PACTOS À LIMITAÇÕES DO DECRETO-LEI N. 167/67 – JUROS LIMITADOS A 1% AO ANO (ART.5º, PARÁGRAFO ÚNICO) – LEGALIDADE DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – ACOLHIMENTO – CÉDULAS NÃO SUJEITAS AO CDC – SÚMULA 335 DO STF – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE EXTRAJUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – ENUNCIADO N. 161 DA III JORNADA DE DIREITO CIVIL – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Por expressa delimitação do Tema 52 do STJ como representativo da controvérsia repetitiva, nas cédulas de crédito rural é vedada a cobrança de comissão de permanência para a hipótese de inadimplência, porquanto o Decreto-Lei n. 167/1967 estabelece, nos artigos 5º, parágrafo único, e 71 que, em caso de mora, somente é possível a cobrança dos juros remuneratórios pactuados acrescidos de juros de mora de 1% ao ano e multa moratória. [...] (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado - N.U 0002748-25.2007.8.11.0051, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 19/06/2024, publ. no DJE 25/06/2024)

Da redistribuição da sucumbência.

Tendo em vista que, apesar de a vitória processual não ter sido total, a sucumbência da parte autora se tornou mínima diante da derrota do banco réu, deve este último arcar com a totalidade do valor das custas e despesas processuais, assim como com o valor integral da verba honorária devida ao(s) patrono(s) da parte adversa, na forma do parágrafo único do art. 86 do CPC/15, a qual fica arbitrado em 10% do proveito econômico, aqui compreendido como o valor atualizado da fração do débito cedular objeto do alongamento deferido.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento ao apelo do autor
para
deferir alongamento das parcelas da dívida do autor que se encontram em atraso, porém de acordo com os maiores prazos de carência e de prorrogação estabelecidos no
Capítulo 10
do Manual do Crédito Rural (que versa sobre o
Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF
), e das sucessivas resoluções do CMN de atualização do citado capítulo, de acordo com o valor atualizado do débito e as condições de pagamento do produtor postulante.

Por outro lado,
nego provimento
ao apelo do banco requerido, o qual arcará com o valor total da sucumbência, na forma do parágrafo único do art. 86 do CPC/15 – aqui compreendidas as custas processuais e os honorários advocatícios da parte autora, arbitrados
10% do proveito econômico, qual seja, o valor atualizado da fração do débito cedular objeto do alongamento deferido.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026